Tribunal: TJES
Processo: 5005171-19.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento
Data de julgamento: 2022-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005171-19.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA
AGRAVADO: JOSE CORREA DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Município de Vitória

em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, na
ação ordinária
ajuizada por
José Correa de Oliveira

(nº 0043738-79.2014.8.08.0024), deu parcialmente provimento aos embargos de declaração, sem conferir-lhes efeitos infringentes, mantendo a decisão que acolheu a preliminar suscitada em contestação e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, quanto aos pedidos “a” e “b” da exordial, relativos à Gratificação de Função Especializada (id 1658040).

Em suas razões recursais (id 1658005), o agravante sustenta que, como o agravado não pugnou pela condenação ao pagamento de indenização por danos morais na demanda já transitada em julgada, forçoso concluir pela incidência do art. 508 do CPC/15, de modo a considerar que também em relação a este pedido houve a coisa julgada.

A parte agravada, em suas contrarrazões (id 1688288), pugna pela manutenção incólume da decisão hostilizada.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Município de Vitória

em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, na
ação ordinária
ajuizada por
José Correa de Oliveira

(nº 0043738-79.2014.8.08.0024), deu parcialmente provimento aos embargos de declaração, sem conferir-lhes efeitos infringentes, mantendo a decisão que acolheu a preliminar suscitada em contestação e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, quanto aos pedidos “a” e “b” da exordial, relativos à Gratificação de Função Especializada (id 1658040).

Em suas razões recursais (id 1658005), o agravante sustenta que, como o agravado não pugnou pela condenação ao pagamento de indenização por danos morais na demanda já transitada em julgado, forçoso concluir pela incidência do art. 508 do CPC/15, de modo a considerar que também em relação a este pedido houve a coisa julgada.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil, conheço do agravo de instrumento e passo ao exame do seu mérito, que, na hipótese em apreço, restringe-se à análise acerca da existência, ou não, de coisa julgada sobre o pedido de condenação da Municipalidade ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes do não pagamento da Gratificação de Função Especializada.

No feito de origem, o agravado objetiva ter reconhecido o seu direito à Gratificação de Função Especializada, no importe de 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo – nos termos da lei municipal nº 3.272/85 –, bem como a condenação do Município ao pagamento de indenização por danos morais, cuja causa de pedir é o fato de não lhe ter sido paga a referida verba.

Todavia, conforme mencionado pela Municipalidade na contestação (id 1658013) e reconhecido posteriormente pelo magistrado
a quo
na decisão saneadora, o recorrido já havia ajuizado ação pretendendo o percebimento da referida gratificação (nº 024980061360), a qual transitou em julgado no ano de 2008.

Por isso, a Instância Primeva acolheu parcialmente a preliminar suscitada pelo Município e, por conseguinte, extinguiu sem resolução do mérito os pedidos relativos à Gratificação de Função Especializada, determinando o prosseguimento do feito exclusivamente no que diz respeito ao pleito de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A Municipalidade, porém, argumenta que todos os pedidos deveriam ter sido extintos sem resolução do mérito, inclusive o de natureza condenatória, haja vista que o art. 508 do CPC/15 determina como deduzidas e repelidas todas as alegações que a parte poderia opor quanto ao acolhimento do pedido.

Já adianto, contudo, que a tese recursal não merece prosperar. Explico.

É cediço que, a fim de privilegiar a segurança jurídica e estabilizar as situações consolidadas no tempo, eliminando a possibilidade de perene conflito, a coisa julgada se encontra entre os diferentes institutos do ordenamento que apresentam eficácia preclusiva, isto é, aqueles que validam a constituição de uma determinada situação jurídica independentemente de seu passado.

Nessa esteira, como forma de apaziguar as relações sociais e garantir a conservação dos pronunciamentos judiciais definitivos, a coisa julgada produz eficácia preclusiva, de tal sorte que “
transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido
”, consoante preceitua o art. 508 do Código de Processo Civil de 2015.

Assim, a decisão definitiva, isto é, sobre a qual não cabe mais a interposição de recurso, torna-se imune a eventuais novas oposições a seu resultado, até mesmo em relação às questões não debatidas no processo findo.

Entretanto, conforme lição do saudoso Professor Barbosa Moreira, não se pode compreender que os fatos e teses não levantados no momento oportuno se sujeitam à autoridade da coisa julgada. Tais questões se submetem, em verdade, à
eficácia preclusiva da coisa julgada
, a qual impede a apreciação, inclusive em novo processo, de todas as questões capazes de infirmar a solução alcançada na decisão transitada em julgado que gera coisa julgada material.
Não obsta, todavia, que tais questões sejam objeto de discussão em outro processo, desde que não afete a questão principal do processo terminado
, cuja imutabilidade decorrente da coisa julgada material é inafastável
1
.

Logo, inexiste óbice à rediscussão quanto ao pagamento da gratificação em apreço, contanto que esta não altere a decisão já proferida sobre a questão – o capítulo decisório que apreciou o direito ao percebimento da gratificação é imutável e indiscutível, por força da coisa julgada. Nada impede, pois, que o debate acerca do direito de percebimento de tal verba tenha por desiderato a demonstração da prática de ato ilícito, apto a ensejar a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais, como pretende o ora agravado.

Isso porque a eficácia preclusiva da coisa julgada afeta todas as questões atinentes ao
pedido
submetido ao crivo do órgão jurisdicional. Deveras, tratando-se de pleito de natureza distinta, que não se confunde com aquele já enfrentado pelo Poder Judiciário, não se há de cogitar em aplicação do art. 508 do CPC/15, que não deixa margem a dúvidas.

É dizer, se o pedido de indenização por danos morais não foi, em nenhum momento, deduzido em Juízo, não se há de cogitar em extinção do feito sem resolução do mérito, porquanto tal pleito não integra a coisa julgada anteriormente formada, a qual, repito, restringe-se ao pedido de reconhecimento da Gratificação de Função Especializada.

Importante registrar, porém, que o instituto da coisa julgada possui dupla função, uma negativa e outra positiva, a saber, respectivamente: (i) impedir a propositura de nova demanda com objeto idêntico e (ii) vincular “os juízes de processos futuros a tomar a decisão como premissa sempre que a situação jurídica definida despontar como questão prejudicial”
2
.

Em sendo assim, é de se concluir que, muito embora não se possa falar em ofensa à coisa julgada, sendo possível o processamento do pedido condenatório, é induvidoso que, como sua causa de pedir remota é o fato de o requerente não ter recebido a gratificação, a conclusão adotada no processo transitado em julgado deve, necessariamente, ser levada em consideração pelo órgão julgador, em observância à função positiva da coisa julgada.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
neg
ar-lhe provimento
.

É como voto
.

1
BARBOSA MOREIRA, José Carlos.
A eficácia preclusiva da coisa julgada material
. In Revista Forense comemorativa – 100 anos, Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 194-199.

2
LOPES, Bruno Vasconcelos Carrilho.
Limites objetivos e eficácia preclusiva da coisa julgada
. Tese (Doutorado em Direito Processual) - Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2010, p. 7.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE PRELIMINAR DE OFENSA À COISA JULGADA E DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUANTO A UM DOS PEDIDOS. ART. 508 DO CPC/15. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA AFETA APENAS AS QUESTÕES REFERENTES AO PEDIDO DEDUZIDO EM JUÍZO. PEDIDO NOVO
QUE
NÃO INTEGRA COISA JULGADA FORMADA EM OUTRA DEMANDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1
)

É cediço que a decisão definitiva, isto é, sobre a qual não cabe mais a interposição de recurso, torna-se imune a eventuais novas oposições a seu resultado, até mesmo em relação às questões não debatidas no processo findo.

2
)
Entretanto, os fatos e teses não levantados no momento oportuno não se sujeitam à autoridade da coisa julgada, mas sim à sua eficácia preclusiva, a qual impede a apreciação, inclusive em novo processo, de todas as questões capazes de infirmar a solução alcançada na decisão transitada em julgado que gera coisa julgada material. Não obsta, todavia, que tais questões sejam objeto de discussão em outro processo, desde que não afete a questão principal do processo terminado.

3)
Outrossim, a eficácia preclusiva da coisa julgada afeta todas as questões atinentes ao pedido submetido ao crivo do órgão jurisdicional. Deveras, tratando-se de pleito de natureza distinta, que não se confunde com aquele já enfrentado pelo Poder Judiciário, não se há de cogitar em aplicação do art. 508 do CPC/15.

4
)
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.